Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BORGES AMARAL - CPF: 926.924.351-68 (EMBARGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (EMBARGANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO À RELAÇÃO DE CONSUMO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações, mantendo a sentença de procedência que reconheceu responsabilidade solidária e sucessão empresarial de fato. As embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva da instituição financeira e da ausência de solidariedade; (
ii
) verificar se há obscuridade ou contradição no reconhecimento da sucessão empresarial de fato entre as empresas fornecedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da causa ou de atribuição de efeitos infringentes.

4.
A decisão embargada examinou expressamente a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira, reconhecendo sua integração à cadeia de consumo diante da coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

5.
A fundamentação apresentada no acórdão atendeu ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, não havendo omissão a ser suprida quanto à responsabilidade solidária da financeira.

6.
Em relação à alegada obscuridade ou contradição no reconhecimento da sucessão empresarial, o acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos probatórios — como vínculo familiar entre sócios, confissão expressa, continuidade da atividade empresarial — e concluiu pela caracterização da sucessão de fato, com base em orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

7.
A discordância quanto à valoração das provas não configura obscuridade ou contradição, mas inconformismo com o resultado, insuscetível de correção por embargos declaratórios.

8.
A pretensão de prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, o que não se verifica no caso, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1016505-45.2020.8.11.0041

N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. X PEDRO PAULO BORGES AMARAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e N P B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., contra o Acórdão de Id. 314096877, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 1016505-45.2020.8.11.0041, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões de Id.
315841862
, a
embargante,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar fundamentos essenciais à sua tese de ilegitimidade passiva e de ausência de solidariedade, sob o argumento de que atuou unicamente como agente financiador, sem vínculo direto com a relação de consumo, invocando, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento.
Ao final, requer
o suprimento da omissão
alegada e c
aso os presentes embargos não sejam acolhidos, requer que se
ja
consider
ada
expressamente
prequestionada
a matéria jurídica ora suscitada
.

Por sua vez, a N P B Indústria e Comércio de Móveis Ltda., nos embargos de Id.
316486893
, alega obscuridade e contradição no reconhecimento da sucessão empresarial de fato, sustentando que as empresas MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e NPB possuíam endereços distintos, atuavam em ramos diferentes (fabricação e comércio varejista, respectivamente) e que não houve transferência formal de bens, fundo de comércio ou empregados.
Ao final,
prequestiona
a matéria e requer o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas
as obscuridades e/ou contradições apontadas, com a devida integração da decisão, e, se for o caso,
sejam atribuídos
efeitos infringentes
.

O embargado Pedro Paulo Borges Amaral, em contrarrazões de Id.
320045871
, pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera tentativa das embargantes de rediscutir matéria já decidida.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, as embargantes Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e NPB Indústria e Comércio de Móveis Ltda. insurgem-se contra o acórdão de Id. 314096877, que rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação solidária ao ressarcimento dos valores pagos e à indenização por danos morais, reconhecendo, ainda, a sucessão empresarial de fato entre as empresas fornecedoras.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado analisou de forma completa e coerente todas as questões suscitadas pelas partes.

Em relação à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., o acórdão enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, reconhecendo a coligação contratual entre o financiamento e a compra e venda de móveis planejados, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando que a instituição financeira integrou a cadeia de consumo e, por isso, responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC, inexistindo qualquer omissão quanto aos dispositivos legais invocados. O que pretende a embargante, em verdade, é a reapreciação da tese jurídica rejeitada, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

No tocante à N P B Indústria e Comércio de Móveis Ltda., igualmente não se verifica obscuridade ou contradição. O acórdão embargado apreciou detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos — proximidade temporal entre a baixa da MM e a constituição da NPB, vínculo familiar entre os sócios, coincidência de bairro, outorga de procuração e confissão expressa em ata notarial — concluindo pela existência de sucessão empresarial de fato, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite sua caracterização ainda que ausente transferência formal de ativos, desde que comprovada a continuidade da atividade econômica sob nova roupagem.

A divergência quanto à valoração dos fatos e provas não se confunde com vício de fundamentação. O acórdão foi claro ao demonstrar que a continuidade da exploração do mesmo ramo, aliada à confissão do sócio e à manutenção da estrutura empresarial, caracteriza a sucessão de fato.

Desse modo
, não se constata qualquer erro material, tampouco omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos. Os
aclaratórios
não constituem via própria para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, a
pretensão de prequestionamento, por sua vez, não prescinde da existência de omissão ou outro vício no julgado. Conforme jurisprudência consolidada, os embargos declaratórios não se prestam a simples viabilização de recurso especial ou extraordinário, quando inexistente qualquer omissão a ser sanada.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025